Tribunal: TJDFT
Processo: 0751968-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751968-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: T. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA COSTA SANTOS CUNHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. T. S. C. impetrou o presente mandado de segurança com pedido de tutela provisória contra ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, qual seja, negativa de matrícula na rede pública de educação, haja vista que a impetrante não completaria 4 (quatro) anos de idade até a data limite de 31.3.2026. Como se está em novembro de 2025 e ainda há certo tempo para o início do ano letivo de 2026, a prudência encaminha que se aprecie o pedido de tutela provisória após a apresentação de Informações pela autoridade impetrada. Notifique a autoridade impetrada para que preste as Informações na forma do inciso I do artigo 7o da Lei Federal 12.016/09. Desde logo, dê-se ciência do presente mandado de segurança à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, caso queira, ingresse no feito. Transcorrido o prazo para as Informações, conclusos para exame do pedido de tutela provisória. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora